Tribunal: STF
Processo: HC 74849
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Paciente condenado por crime
capitulado no art. 12 c.c. o art. 18, III, da Lei n.º 6.368/1976. 3.
Evento ocorrido na vigência da Lei nº 8.072/1990 - Lei dos Crimes
Hediondos. 4. Regime de cumprimento da pena integral fechado. Art.
2º, § 1º, da referida lei.